Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005923-83.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.990.167/0001-60 (AGRAVADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – MULTA QUE JÁ FOI REDUZIDA E INTEGRA O ACÓRDÃO EXEQUENDO –
VALOR ACUMULADO DA MULTA QUE NÃO SE AFIGURA IRRISÓRIO OU EXORBITANTE OU DESNECESSÁRIO -
IMUTABILIDADE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
a hipótese,
não cabe discussão quanto à redução do valor fixado a título de
astreintes
, porquanto, a questão foi decidida por ocasião da sentença e do acórdão proferidos na fase de conhecimento, constituindo-se a sentença, portanto, em título executivo judicial, sem possibilidade de revisão.

2. Com efeito, a multa diária perfazia a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo reduzida pelo juízo singular, após sucessivas majorações por descumprimento da decisão judicial, razão pela qual o sentenciante reduziu a multa coercitiva ao montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi objeto de irresignação pelo ora exequente/apelado/agravado, todavia, a decisão restou confirmada por esta Câmara Julgadora, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

3. Assim, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, é vedado às partes alegarem outras questões ou defesas relacionadas ao objeto da lide. Desse modo, a execução deve ser promovida nos limites estabelecidos na sentença.

4.
Ademais, a revisão somente é cabível quando o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
a
dequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, o que não é o caso dos autos, de maneira que não há que se falar em revisão da multa diária em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
com o fito de reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 128837673).

Para tanto, a ora agravante aduz que a multa diária não é imutável, e pode ser alterada a fim de que seja mantida dentro de parâmetros de compatibilidade, e sua revisão, ao contrário do entendimento do nobre Relator, pode sim ocorrer, considerando não ser ela integrante do mérito da sentença.

Sustenta que, a
astreintes
é uma simples medida executiva indireta, e não é coberta pelo manto da
res judicata
, podendo a qualquer tempo ser aumentada, reduzida ou mesmo suprimida, com fulcro no artigo 537, §1o, inciso I.

Alega que, a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrada, mostra-se exorbitante, sendo que tal valor, claramente, destoa dos princípios jurídicos e entendimentos jurisprudenciais (ID 131736195).

Embora intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 135459689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 128837673).

Para tanto, a ora agravante aduz que a multa diária não é imutável, e pode ser alterada a fim de que seja mantida dentro de parâmetros de compatibilidade, e sua revisão, ao contrário do entendimento do nobre Relator, pode sim ocorrer, considerando não ser ela integrante do mérito da sentença.

Sustenta que, a
astreintes
é uma simples medida executiva indireta, e não é coberta pelo manto da
res judicata
, podendo a qualquer tempo ser aumentada, reduzida ou mesmo suprimida, com fulcro no artigo 537, §1o, inciso I.

Alega que, a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrada, mostra-se exorbitante, sendo que tal valor, claramente, destoa dos princípios jurídicos e entendimentos jurisprudenciais (ID 131736195).

Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, na hipótese,
não cabe discussão quanto à redução do valor fixado a título de
astreintes
, porquanto, a questão foi decidida por ocasião da sentença e do acórdão proferidos na fase de conhecimento, constituindo-se a sentença, portanto, em título executivo judicial, sem possibilidade de revisão.

Com efeito, a multa diária perfazia a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo reduzida pelo juízo singular, após sucessivas majorações por descumprimento da decisão judicial, razão pela qual o sentenciante reduziu a multa coercitiva ao montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi objeto de irresignação pelo ora exequente/apelado/agravado, todavia, a decisão restou confirmada por esta Câmara Julgadora, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Ora, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, é vedado às partes alegarem outras questões ou defesas relacionadas ao objeto da lide. Desse modo, a execução deve ser promovida nos limites estabelecidos na sentença.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 508 do CPC,
verbis
:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

A esse respeito, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,

não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. [...]. (AgRg no REsp 1293150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

Ora, não é possível rever indefinidamente o montante da sanção, sob o pretexto de que o valor da multa diária não faz coisa julgada material, ainda mais quando já existiu explícita e específica manifestação a respeito.

Ademais, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revisão somente é cabível quando o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
a
dequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, o que não é o caso dos autos, de maneira que não há que se falar em revisão da multa diária em questão.

Apenas para registro, segue precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES APÓS O FALECIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PERIÓDICA ACUMULADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E CUMULATIVAS QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA DO VALOR, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDUTA DA BENEFICIÁRIA EM BUSCA DA MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO. REQUISITOS PARA REDUÇÃO AUSENTES NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE LIMITE DE VALOR PARA A ACUMULAÇÃO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS NÃO OBRIGATÓRIOS. [...]. 4-
Conquanto o valor acumulado da multa periódica seja
excepcionalmente modificável após o trânsito em julgado da sentença de mérito, o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, que com ele não se confunde, não é modificável após o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhecer
. 5-
Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo
. 6- Para que se examine a possibilidade de redução da multa periódica acumulada, não são relevantes, por si sós, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a ausência de limite de valor para a acumulação da multa, circunstâncias que apenas eventualmente podem ser consideradas no exame da situação concreta submetida à apreciação do Poder Judiciário. 7- Na hipótese, o descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde, reconhecido na fase de conhecimento e na fase de cumprimento da sentença, perdurou por 365 dias e somente cessou em razão do falecimento da paciente, de modo que o valor da multa periódica acumulada, de R$ 365.000,00, embora nominalmente elevado, é representativo de uma multa diária fixada em valor proporcional e que atingiu esse patamar em virtude exclusivamente da recalcitrância da devedora. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.840.280/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 9/9/2021).

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022